Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDIÇÃO PESSOAL. STATUS QUE REPERCUTE SOBRE TODA A EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reincidência específica em crime hediondo constitui condição pessoal que repercute sobre toda a execução penal, legitimando a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJDFT.
2. A inexistência de reincidência específica à época dos fatos não impede a incidência da fração mais gravosa, pois a execução penal considera o status atual do apenado, sendo irrelevante a condição no momento da infração.
3. A unificação das penas impõe o cálculo dos benefícios executórios com base na reincidência específica em crime hediondo reconhecida, ainda que esta decorra de condenação posterior.
4. Recurso conhecido e não provido.